Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019625-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), CONDOMINIO GARDEN VILLE - CNPJ: 13.291.185/0001-82 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MATEUS FREITAS MALOUF - CPF: 026.111.661-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL FREITAS MALOUF - CPF: 048.599.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CDC. PROBABILIDADE DE INSOLVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE IMÓVEIS E EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE A SÓCIOS RETIRANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a averbação do incidente e das execuções nas matrículas de imóveis vinculados aos sócios e espólio, com suspensão do trâmite da execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especificamente no reconhecimento da insolvência da pessoa jurídica e indícios de tentativa de esvaziamento patrimonial pelos sócios, em aplicação da teoria menor da desconsideração prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A insolvência da pessoa jurídica está demonstrada pela ausência de pagamento da dívida judicialmente reconhecida e a existência de diversas demandas contra a empresa executada.

4. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é cabível mediante a comprovação de insolvência e tentativa de ocultação patrimonial por parte dos sócios.

5. A extensão da responsabilidade a sócios retirantes é legítima quando o débito foi constituído durante sua gestão, conforme o art. 1.003 do Código Civil.

6. A averbação no registro de imóveis, com caráter acautelatório, visa resguardar os direitos do exequente e prevenir o esvaziamento patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser aplicada em casos de comprovação de insolvência e indícios de ocultação patrimonial, legitimando a extensão da responsabilidade a sócios retirantes quando o débito foi constituído durante sua gestão."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 28; CC, art. 1.003; CPC, art. 134, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
[Não especificada no voto].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CHARBEL MALOUF, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c pedido de Tutela de Urgência n. 1020912-55.2024.8.11.0041 movido por CONDOMINIO GARDEN VILLE, deferiu a liminar, reconhecendo a probabilidade de êxito na demanda quanto a alcançar o patrimônio de JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIGUEL FREITAS MALOUF, JOSE MATEUS FREITAS MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, JOSEPH MIKHAIL MALOUF (espólio), bem como o perigo da infrutuosidade, determinando “a averbação do presente incidente e das ações de execução apenas na matrícula dos seguintes imóveis de propriedade de JOSEPH MIKHAIL MALOUF: imóvel descrito como raça Ipiranga, nº 162, matrícula nº 41.977; 50% do imóvel sito Rua 13 de Junho, 242, matrícula 8.615; e 25% do imóvel sito Rua Coronel Duarte, Matrícula, 41.706, todos do SEGUNDO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ”; por fim, suspendeu o trâmite da execução até o deslinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão do artigo 134, § 3º, do CPC.

Sustenta o agravante que: não se vislumbra no primeiro momento a presença dos requisitos legais da tutela provisória de urgência, visto que não estão aparentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou perigo de resultado útil do processo, uma vez que as alegações do Agravado estão desvestidas de provas e, ainda, o Agravante consegue demonstrar a existência de bens em nome da empresa.

O Agravante pugna o deferimento do efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão de piso que autorizou a averbação premonitória na matrícula de bens de sócio e ex-sócios da Imobiliária e Construtora São José Ltda.

Aduz que a probabilidade do direito está presente no caso concreto quando demonstrado nas razões de mérito do recurso e das provas inicialmente colecionadas, que a empresa não é insolvente ou comete atos a fim de obstaculizar o ressarcimento do Agravado; já quanto ao perigo de dano, a decisão agravada afronta o princípio da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, autoriza medida drástica e excepcional em desfavor da empresa e sócio, viola a segurança jurídica e da carta branca ao Agravado para constrição de bens do sócio, enquanto há patrimônio da empresa disponível.

Requer seja recebido e processado o presente Recurso de Agravo de Instrumento, consoante autorização do artigo 1.015 do NCPC; para reformar a decisão de piso indeferindo o pedido liminar de averbação premonitória de bens de sócio e ex-sócios da empresa executada, sobretudo pela ausência dos requisitos legais do artigo 300 do CPC; no mérito, o provimento.

A liminar foi indeferida. (id. 228687653)

Informações. (id. 229217808)

Contrarrazões. (id. 231958657)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na presente demanda. (id. 232380659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CHARBEL MALOUF, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c pedido de Tutela de Urgência n. 1020912-55.2024.8.11.0041 movido por CONDOMINIO GARDEN VILLE, deferiu a liminar, reconhecendo a probabilidade de êxito na demanda quanto a alcançar o patrimônio de JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIGUEL FREITAS MALOUF, JOSE MATEUS FREITAS MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, JOSEPH MIKHAIL MALOUF (espólio), bem como o perigo da infrutuosidade, determinando “a averbação do presente incidente e das ações de execução apenas na matrícula dos seguintes imóveis de propriedade de JOSEPH MIKHAIL MALOUF: imóvel descrito como raça Ipiranga, nº 162, matrícula nº 41.977; 50% do imóvel sito Rua 13 de Junho, 242, matrícula 8.615; e 25% do imóvel sito Rua Coronel Duarte, Matrícula, 41.706, todos do SEGUNDO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ”; por fim, suspendeu o trâmite da execução até o deslinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão do artigo 134, § 3º, do CPC.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)No caso em apreço, então, deve-se aplicar a regra estampada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja: será regido pela teoria menor da desconsideração, uma vez que se trata de obrigação decorrente de relação de consumo, conforme consta do título executivo judicial que está sendo executado e que originou o vertente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id 139641361 – Autos n. 1002933-80.2024.8.11.0041).

Consoante o dissertado acima e à luz do Código de Defesa do Consumidor, a parte exequente deve trazer aos autos comprovação da insolvência da parte executada.

Então, é preciso debruçar os olhos sobre o acervo probatório incrustado no feito e daí realizar a subsunção do fato à norma. Ou seja: verificar se o contexto fático leva à desconsideração da personalidade jurídica, como requerido.

Nesse propósito, a insolvência é demonstrada pela existência de inúmeras demandas em desfavor do executado, bem como pelo andamento do próprio processo executório (Autos n. 1002933-80.2024.8.11.0041), haja vista que, embora intimada para promover o pagamento do débito, até o momento, a executada se manteve inerte.

No mais, o perigo da demora deflui, além da não localização de patrimônio, das informações e documentos apresentados pela parte exequente que demonstram, com a cognição própria ao momento, possível tentativa dos sócios de se esquivarem do pagamento da obrigação.

Aliás, em caso análogo decidido por esse Juízo, há notícia da retirada da sociedade de alguns dos sócios (Autos n. 1019770-16.2024.8.11.0041).

(...)

Ademais, considerando que o feito se arrasta desde os idos de 2013, com sentença de mérito constituindo o crédito do autor, em 18/02/2022, patente a responsabilidade de todos os sócios, inclusive os retirantes, tendo em vista que o débito fora constituído ainda na gestão destes e no prazo estabelecido pelo art. 1.003 do CC.

Assim, se não deferida a tutela vindicada, há risco de dano irreparável.

DISPOSITIVO

Diante todo o exposto, RECONHEÇO a probabilidade de êxito da demanda quanto a alcançar o patrimônio de JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIGUEL FREITAS MALOUF, JOSE MATEUS FREITAS MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, JOSEPH MIKHAIL MALOUF (espólio), bem como o perigo da infrutuosidade, de modo que determino seja promovida “a averbação do presente incidente e das ações de execução apenas na matrícula dos seguintes imóveis de propriedade de JOSEPH MIKHAIL MALOUF: imóvel descrito como raça Ipiranga, nº 162, matrícula nº 41.977; 50% do imóvel sito Rua 13 de Junho, 242, matrícula 8.615; e 25% do imóvel sito Rua Coronel Duarte, Matrícula, 41.706, todos do SEGUNDO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ”. (ID. 227206694)

Vale ressaltar que, a teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28 do CDC, exige apenas a demonstração de insolvência ou desvio de finalidade, aspectos configurados pelos elementos probatórios apresentados, como a ausência de pagamento da dívida judicialmente reconhecida e a existência de diversas ações contra a empresa executada.

Assim, a demonstração de possível tentativa de esvaziamento patrimonial pelos sócios, corroborada pela retirada de alguns deles durante a formação do débito, autoriza a medida excepcional.

Portanto, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência evidencia o risco de irreversibilidade da dívida, em razão da não localização de bens em nome da pessoa jurídica executada; a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do CDC pode ser aplicada mediante a comprovação de insolvência da pessoa jurídica executada e indícios de tentativa de ocultação patrimonial, sendo cabível a extensão da responsabilidade aos sócios retirantes em razão da formação do débito durante sua gestão.

Assim, legítima é a extensão da responsabilidade aos sócios retirantes, tendo em vista que o débito foi constituído durante sua gestão, nos termos do art. 1.003 do Código Civil.

Ademais, a medida de averbação no registro do imóvel, possui caráter acautelatório, e busca proteger a parte exequente ora suscitante em litígio.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024